Tribunal: TJDFT
Processo: 0029708-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face do acórdão deste Colegiado, que negou provimento à APELAÇÃO. O agravante afirmou, em síntese, que o Relator, em decisão monocrática, negou provimento a apelação, mas que a “decisão monocrática proferida pelo E. Relator não poderia se utilizar do artigo 932, IV do CPC, uma vez que a tese do recorrente ainda tem possibilidade de discussão no STJ e no STF”. Instado a se manifestar acerca do cabimento do agravo interno manejado em face de acórdão, o agravante não se manifestou (ID 31843566). Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID 30279656) É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno manejado em face do acórdão, em que o Colegiado desta 4a Turma Cível negou provimento à apelação. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO DEFINITIVA PELA CORTE SUPERIOR. SUSPENSÃO DESCABIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMPEDIMENTO DE REEXAME. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA APÓS A CONFIRMAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, sobre a legitimidade ativa, para cumprimento individual de sentença, dos consumidores possuidores de caderneta poupança e representados pelo IDEC em ação civil pública proposta contra o Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Por conseguinte, mostra-se prejudicado o pedido de suspensão do processo até ulterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a constitucionalidade do artigo 16, da Lei 7.347/1985 (Tema 1075 em repercussão geral). 2. Se já houve decisão anterior afastando a extinção do feito e fixando o termo inicial dos juros, questões impugnadas por recurso anterior, esses temas não poderão ser alterados em vista da ocorrência da preclusão, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública (art. 507, CPC). 3. Se os critérios e parâmetros para a atualização monetária da dívida foram fixados pelo perito e o laudo não foi impugnado pelo devedor em momento próprio, não há como acolher a irresignação lançada apenas após a ratificação dos cálculos, em face do princípio da preclusão. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” Consoante redação expressa do art. 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso adequado em face às decisões monocráticas proferidas pelo relator, de sorte que resta evidente a inadequação da via eleita, cujo escopo é a revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado. De igual forma, incabível a fungibilidade recursal diante o erro grosseiro, bem como a inviabilidade de adequar o recurso ora apresentado a qualquer outra modalidade de irresignação. Outrossim, o Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso inadmissível, conforme previsto em seu art. 932, inciso III. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102